Tribunal: TJBA
Processo: 8029929-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029929-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA Advogado(s): JONAS RUAM RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA CONTROVERTIDA, COM VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. R$ 9.693,07. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS (ART. 300, CPC) – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE (ART. 22, CDC). RISCO EXISTENCIAL DA CONSUMIDORA X RISCO FINANCEIRO DA CONCESSIONÁRIA. IMPEDIDA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E A INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES ATÉ DECISÃO FINAL. RECURSO PROVIDO, para determinar à agravada que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da agravante e de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da fatura de R$ 9.693,07 (nove mil seiscentos e noventa e três reais e sete centavos), com vencimento em 18/03/2025. I. Caso em exame Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para impedir a (i) suspensão do fornecimento de energia elétrica e (ii) inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão de fatura no valor de R$ 9.693,07 (venc. 18/03/2025). A agravante sustenta divergência cadastral de endereço, embora seja titular do contrato e sempre tenha recebido as contas em sua residência; afirma, ainda, haver buscado a correção desses dados junto à concessionária. II. Questão em discussão Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – para a concessão de tutela de urgência que obste: (i) o corte do fornecimento de energia elétrica em ambiente residencial; e (ii) a negativação do nome da consumidora, enquanto se discute a legitimidade do débito. III. Razões de decidir Probabilidade do direito: documentação comprova titularidade da conta, número de contrato e tentativa de regularização do cadastro; indícios de cobrança indevida reforçam a plausibilidade da pretensão. Perigo de dano: energia elétrica é serviço público essencial cuja interrupção, mesmo temporária, gera lesão existencial grave e de difícil reparação, superando o risco meramente financeiro da concessionária. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Determinada a abstenção da concessionária quanto a (a) suspender o fornecimento de energia elétrica e (b) inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, relativamente à fatura discutida, até ulterior decisão judicial. Tese de julgamento: “1. Configura-se a probabilidade do direito quando a dívida é contestada e há evidências de erro cadastral atribuído à concessionária. 2. A continuidade de serviço público essencial não pode ser ameaçada por cobrança cuja legitimidade ainda se encontra sub judice.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029929-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS BEZERRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER o recurso, nos termos do voto do relator.